Tribunal: STF
Processo: RE 247753
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
           - Esta Primeira Turma, ao julgar os embargos de
declaração no RE 153.655, relator o Ministro Sydney Sanches, e o RE
157.042, de que fui relator, decidiu que o disposto no artigo 202 da
Carta Magna sobre o cálculo do benefício da aposentadoria não é
auto-aplicável, por depender de legislação que posteriormente entrou
em vigor (Leis 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91). Portanto, a esse
propósito e até a entrada em vigor da legislação acima referida,
continuaram vigentes as normas editadas anteriormente à atual Carta
Magna.
Dessa decisão discrepou o acórdão recorrido.